Tribunal: TJSP
Processo: 1076405-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
r n. 697/1992, além da Lei Complementar estadual no 1.291/16 e da Lei orgânica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Concurso realizado sob o pálio da legalidade e com a devida previsão no edital, sem nenhuma ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, aos Temas 121/STF e 338/STF e à Súmula Vinculante n. 44 do STF.
2. A análise do perfil do candidato está inserida no âmbito da decisão administrativa em caráter objetivo, porquanto a realização do exame psicológico seguiu balizas pautadas em critérios seguros para avaliação do candidato. Não enquadramento do autor no perfil do cargo pretendido. Avaliação realizada por profissional com habilitação específica e devidamente fundamentada sua decisão. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1076405-66.2021.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 17/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – POSSIBILIDADE.
1. Há espeque legal para a etapa em questão, prevista no Decreto Estadual n. 41.113/96, que regulamentou o art. 2o da Lei Complementar n. 697/1992, além da Lei Complementar estadual no 1.291/16 e da Lei orgânica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Concurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – POSSIBILIDADE.
1. Há espeque legal para a etapa em questão, prevista no Decreto Estadual n. 41.113/96, que regulamentou o art. 2o da Lei Complementar n. 697/1992, além da Lei Complementar estadual no 1.291/16 e da Lei orgânica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Concurso realizado sob o pálio da legalidade e com a devida previsão no edital, sem nenhuma ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, aos Temas 121/STF e 338/STF e à Súmula Vinculante n. 44 do STF.
2. A análise do perfil do candidato está inserida no âmbito da decisão administrativa em caráter objetivo, porquanto a realização do exame psicológico seguiu balizas pautadas em critérios seguros para avaliação do candidato. Não enquadramento do autor no perfil do cargo pretendido. Avaliação realizada por profissional com habilitação específica e devidamente fundamentada sua decisão. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.